Tribunal: STF
Processo: ARE 1400216
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A SAÚDE E INCOLUMIDADE PÚBLICAS. TRÁFICO DE DROGAS CIRCUNSTANCIADO PELO ENVOLVIMENTO DE MENOR, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ARTS. 33, CAPUT, E 35 DA LEI N. 11.343/06, E ART. 16, § 1°, INC. IV, DA LEI N. 10.826/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DOS RÉUS.PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. ELEMENTOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PRESENTES. EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO COM TODAS AS SUASCIRCUNSTÂNCIAS NARRADOS DE FORMA SATISFATÓRIA. JUSTA CAUSA VISÍVEL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE ARREDA A PREJUDICIAL. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES DE CONVERSAS DE RÁDIOS COMUNICADORES. INOCORRÊNCIA. MEIO DE COMUNICAÇÃO DE FREQUÊNCIA ABERTA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.INCOMPETÊNCIA DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DEILEGALIDADE. RÉUS FLAGRADOS NA PRÁTICA DE CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. MÁCULAINEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL DE VOZ.INOCORRÊNCIA. PERÍCIA DEFERIDA PELO JUIZO. DEFESA QUE DEIXOU DE SE MANIFESTAR SOBRE ACOLHEITA DE ÁUDIO PARA A COMPARAÇÃO DAS VOZES. PRELIMINARES AFASTASDAS. MÉRITO. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADOS. APREENSÃO DE DROGAS, PETRECHOS E DINHEIRO NA RESIDÊNCIA E BARRACOSPALAVRAS HARMÔNICAS UTILIZADOS PELOS APELANTES. DOS POLICIAIS CORRELATAS ECOM O CONTEXTO PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO CONTIDA NO ART. 40, INC. VI, DA LEI ANTIDROGAS. INVIABILIDADE. ADOLESCENTE QUE PARTICIPAVA ATIVAMENTE NOTR Á FICO DE DROGAS PRATICADO PELOS RÉUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO, NOS AUTOS, DA INEQUÍVOCA COMUNHÃO DE ESFORÇOS, DE MANEIRA ESTÁVEL E PERMANENTE, PARA O FIM ESPECÍFICO DA NARCOTRAFICÂNCIA. ACUSADOS QUE SE UNIRAM PARA PRÁTICA DO COMÉRCIO ESPÚRIO. POSSE DE ARMA DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA POTENCIALIDADE LESIVA. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PERÍCIA PARA ATESTAR O BOM FUNCIONAMENTO PRESCINDÍVEL. POSSE DE ARMA E MUNIÇÕES. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DE CONDUTA . AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. PLEITO ACOLHIDO EM PARTE. CRIME DE MERA CONDUTA A PERIGO ABSTRATO. PERÍCIA PRESCINDÍVEL. LAUDO PERICIAL, TODAVIA, QUE ATESTOU A INEFICIÊNCIA DO ARMAMENTO. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA COMPROVADA QUANTO À ESPINGARDA. APREENSÃO, ENTRETANTO, DE OUTRAS 11 (ONZE) MUNIÇÕES CALIBRE 12 NÃO PERICIADAS. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 12 DA LEI N. 10.826/03. DESCLASSIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE REDUÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS BEM SOPESADAS NO PRIMEIRO GRAU. TERCEIRA FASE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4°, DA LEI N. 11.343/06). PRETENDIDO RECONHECIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA SOBEJADAMENTE COMPROVADA. ADEMAIS, MANTIDA A CONDENAÇÃOPOR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ÓBICE À CONCESSÃO. PRECEDENTES. PLEITO NEGADO.DETRAÇÃO PARA FINS DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. ANÁLISE PREJUDICADA EM RAZÃO DAEXISTÊNCIA DE PROCESSO DE EXECUÇÃO EM ANDAMENTO. MATÉRIA A SER RESOLVIDA NO JUÍZODA EXECUÇÃO. PEDIDOS SUCESSIVOS DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃODE PENA PREJUDICADOS. REQUERIDO DIREITO RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO.FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA QUE PERMANECEM FUGIDOS. RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XII, LVI e LVII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente